Tribunal: CARF
Processo: 12326.001493/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.001493/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.767 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
GILBERTO LUIZ DOS SANTOS SALGADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
RECOLHIMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão da
multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte quando for constatado que o seu recolhimento foi
apenas parcial.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTOS. ERRO EM DATA DE
VENCIMENTO. APROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Quando constatada a existência de recolhimentos compatíveis com o
lançamento (rubrica, período de apuração e valor principal), devem os mesmos
serem apropriados ao crédito tributário, notadamente quando estes
recolhimentos deixaram de ser alocados em virtude apenas de erro em sua data
de vencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que sejam apropriados à Notificação de
Lançamento os recolhimentos referentes aos meses de 01, 02, 10 e 11/2006.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.001493/2009-58
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001493/2009-58

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-55.927,
proferido pela 21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (RJ) DRJ/RJ1 (e-fls. 36/38) que manteve integralmente a notificação de lançamento (e-
fls. 6/8), no exercício de 2007.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
4. Cientificado em 09/06/2009 (fls. 21), o contribuinte apresentou em
01/07/2009, a impugnação de fls. 03/04 e anexos, solicitando que a Notificação de
Lançamento seja considerada improcedente, e, consequentemente, cancelado o crédito
tributário dele decorrente, alegando que anexou aos autos cópia de todos os Darfs
recolhidos no ano-calendário de 2006, sob o código 0190, totalizando R$ 11.790,45,
conforme sua declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física do Exercício de 2007.
5. A Dicat/Derat/RJ informou às fls. 22 sobre a tempestividade da impugnação
apresentada, encaminhando os autos para julgamento.
6. Em atendimento ao disposto no art. 6oA da Instrução Normativa RFB no 958,
de 2009, alterada pela Instrução Normativa RFB no 1061, de 2010, o presente processo
foi encaminhado à Divisão de Fiscalização da DRF/Rio de Janeiro I-RJ (fls. 24).
7. Conforme Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fls. 27/29 foi
verificado que “Os quatro Darfs às fl. 7, 8, 10 e 11, totalizando o valor de principal
de R$ 3.929,19, não quitaram os débitos vencidos em 28/02/2006, 31/03/2006,
30/11/2006 e 31/12/2006, respectivamente, porque foram preenchidos com data de
vencimento 30/04/2007 e pagos sem a multa de mora prevista no art. 950 do RIR/99
(Decreto 3.000). Assim sendo, a autoridade lançadora considerou que os pagamentos
apresentados não caracterizam a denúncia espontânea, decidindo pela manutenção
integral da Notificação de Lançamento em foco, “uma vez que as alegações na
contestação não procedem e os os documentos apresentados mostraram-se
insuficientes.”
8. Tendo sido cientificado da referida decisão, em 11/05/2012 (fls. 30/32), o
contribuinte não apresentou nenhuma contestação, e o processo foi devolvido para
julgamento por esta DRJ.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
10. O impugnante alega que efetuou os recolhimentos a título de Carnê-Leão,
conforme cópia dos Darfs, e, portanto, o valor de R$ 11.790,45, foi devidamente
deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA).
11. Ocorre que do imposto compensado pelo contribuinte foi confirmado pelo
lançamento apenas o valor de R$ 6.679,06 como recolhimento efetuado no código
0190, no ano-calendário de 2006. Portanto, o valor questionado é de R$ 5.111,39.
12. Como já esclarecido no Termo Circunstanciado de fls. 28, o contribuinte
não apresentou a comprovação de todos os valores compensados na sua Declaração de
Ajuste Anual (DAA) Além disso, os recolhimentos acostados aos autos pelo
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001493/2009-58

impugnante, referente às compensações pleiteadas nos meses de janeiro, fevereiro,
outubro e novembro, com vencimentos, respectivamente, em 28/02/2006, 31/03/2006,
30/11/2006 e 31/12/2006 (fls. 07, 08, 12 e 13), em que pese informarem o período de
apuração corretamente, foram efetuados com data de vencimento em 30/04/2007, o
que, no caso, além de corresponder à data de vencimento da apuração do Carnê-Leão
de março de 2007, tal indicação comprometeu o cálculo correto dos acréscimos legais
devidos pelo pagamento a destempo dos débitos vencidos em 2006, de forma que, tais
recolhimentos não se prestam a comprovar a compensação do imposto pago a título de
Carnê-Leão, na DAA do ano-calendário de 2006.
13. No caso, o contribuinte deveria ter solicitado a retificação desses Darf’s ao
setor competente, pois, não há, na forma evidenciada nos autos, como fazer a
vinculação de tais recolhimentos ao imposto devido a título de Carnê-Leão,
questionado pelo lançamento, cabendo manter as glosas efetuadas no valor de R$
5.111,39.
14. Diante do exposto, VOTO no sentido de considerar a impugnação
improcedente, para manter o Imposto de Renda Pessoa Física – exercício 2007, no
valor de R$ 5.111.39, a ser acrescido de Multa de Mora e de Juros de mora.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 52/59), o recorrente, inconformado com
a Decisão de piso, em síntese, aponta a existência de denúncia espontânea.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Limites do julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
compensação indevida de carne-leão no valor de R$ 5.111,39.
Mérito
Da denúncia espontânea
O recorrente em sua defesa alega, em síntese, que a principal razão do não
reconhecimento dos pagamentos efetuados a destempo pelo julgamento de piso foi a ausência do
recolhimento de multa moratória, que descaracterizaria o instituto da denúncia espontânea.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001493/2009-58

Sobre este aspecto alega ser pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência
que o recolhimento espontâneo de tributo em atraso acrescido dos juros moratórios cabíveis
afasta a aplicação de qualquer multa, inclusive a moratória. Assevera que a própria Receita
Federal do Brasil (RFB), por meio da Nota Técnica COSIT n° 01, de 2012, já reconheceu a
inexigibilidade de multa moratória nos casos de tributos recolhidos espontaneamente com os
devidos juros de mora.
Afirma também que não há qualquer cabimento em não se reconhecer os referidos
recolhimentos em razão de mero erro no preenchimento da data de vencimento, sendo que os
períodos de apuração corretos, bem como sua efetiva data de vencimento original do imposto
devido em cada período de apuração foram informados, cabendo à RFB fazer a imputação
proporcional dos pagamentos somente cobrando do mesmo as eventuais diferenças, sob pena de
enriquecimento ilícito.
O interessado apresentou, ainda, em 17 de setembro de 2019, memorial com o fito
de esclarecer e reiterar os principais pontos de interesse desta lide administrativa.
Enfim, acima estão descritas as principais argumentações utilizadas pelo
recorrente em sua peça recursal.
A Notificação de Lançamento desta lide, possui apenas a infração por
compensação indevida de carnê-leão, tendo sido glosado o valor de R$ 5.111,30, que
corresponde a diferença entre o valor de R$ 11.790,35 declarado em sua DIRPF (e-fls. 19) e o de
R$ 6.679,06 efetivamente recolhido nos DARF (e-fls. 11 e 13).
Inicialmente reproduzimos trechos da descrição dos fatos e enquadramento legal,
constante da respectiva autuação (e-fls. 7):
Glosa do valor de R$ *********5.111,39, pleiteado indevidamente a titulo de
Carnê-Leão, correspondente à diferença entre o valor declarado R$
********11,790,45, e os valores efetivamente recolhidos com o código de receita
0190 R$ *********6.679,06, conforme informações constantes dos sistemas da
secretaria da Receita Federal do Brasil.
Nos autos também consta Termo Circunstanciado (e-fls. 27/28), elaborado pela
Unidade de Origem, do qual destacamos:
Os quatro Darfs às fl. 7, 8, 10 e 11, totalizando o valor de principal de R$
3.929,19, não quitaram os débitos vencidos em 28/02/2006, 31/03/2006, 30/11/2006 e
31/12/2006, respectivamente, porque foram preenchidos com data de vencimento
30/04/2007 e pagos sem a multa de mora prevista no art. 950 do RIR/99 (Decreto
3.000).
Dessa forma, os pagamentos apresentados não caracterizam a denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN (Lei 5.172/1966)
...chega-se à conclusão de que a Notificação de Lançamento n°
2007/607405213222076 (fls. 04/06) deve ser mantida na integralidade, uma vez que
as alegações contidas na contestação não procedem e os documentos apresentados
mostraram-se insuficientes.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001493/2009-58

O julgamento de piso (e-fls. 38) manteve a autuação, basicamente pelos motivos,
abaixo transcritos:
...os recolhimentos acostados aos autos pelo impugnante, referente às
compensações pleiteadas nos meses de janeiro, fevereiro, outubro e novembro, com
vencimentos, respectivamente, em 28/02/2006, 31/03/2006, 30/11/2006 e 31/12/2006
(fls. 07, 08, 12 e 13), em que pese informarem o período de apuração corretamente,
foram efetuados com data de vencimento em 30/04/2007, o que, no caso, além de
corresponder à data de vencimento da apuração do Carnê-Leão de março de 2007, tal
indicação comprometeu o cálculo correto dos acréscimos legais devidos pelo
pagamento a destempo dos débitos vencidos em 2006, de forma que, tais
recolhimentos não se prestam a comprovar a compensação do imposto pago a título
de Carnê-Leão, na DAA do ano-calendário de 2006.
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, se a presente
situação enquadra-se como denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Esclarecemos que a Nota Técnica no 1-Cosit, de 18 de janeiro de 2012, citada pelo
recorrente foi cancelada pela Nota Técnica no 19-Cosit, de 12 de julho de 2012, trazendo as
seguintes conclusões sobre a temática:
6. Em consequência, conclui-se:
a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012;
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo
19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
b1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua declaração
em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o pagamento, nos
termos do Ato Declaratório PGFN no 4, de 20 de dezembro de 2011;
b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga integralmente
o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior, quitando-o, nos termos do
Ato Declaratório PGFN no 8, de 20 de dezembro de 2011;
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou outro ato
que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor declarado e
posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente todo o débito
confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de
Dcomp;
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001493/2009-58

c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
d) que os eventuais pedidos de revisão de lançamento, restituição e/ou compensação dos
créditos já constituídos nas situações do item “b” acima devem ser analisados com base
no entendimento exarado nos Atos Declaratórios PGFN nos 4 e 8, de 2011.
Ainda sobre este assunto, na jurisprudência, temos a Súmula no 360 do Superior
Tribunal de Justiça- STJ:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
A denúncia espontânea possui também a decisão do STJ, no REsp. no 1.149.022,
de 09/06/2010, proferida dentro da sistemática dos artigos. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos artigos. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, e, de
acordo com o art. 62, § 2o do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria no 343, de 2015,
devem ser reproduzidas pelos Conselheiros nos seus julgamentos. Confira-se:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Veja-se o constante da ementa do precitado REsp. no 1.149.022, de 09/06/2010:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a
(antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001493/2009-58

administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse
montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia
espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência
de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia
e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento
integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do
disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Neste caso concreto, identificamos as seguintes características:
- DIRPF original, exercício 2007, entregue em 25/04/2007 (e-fls. 16/20):
- DARF não apropriados (e-fls. 9/10 e 12/13), recolhimentos efetuados nos dias
25 e 26/04/2007; e
- Não houve entrega de DIRPF retificadora.
Da análise dos autos, constata-se que o somatório dos recolhimentos (e-fls. 9/10 e
12/13) totaliza o valor de R$ 3.929,19, sendo apenas parcial em relação ao efetivamente
declarado e apurado neste lançamento R$ 5.111,39.
Portanto, a solicitação do interessado carece de um dos elementos imprescindíveis
para o reconhecimento da incidência do instituto da denúncia espontânea (recolhimento integral
dos valores declarados).
Isto posto, voto no sentido de rejeitar o pedido de denúncia espontânea, sendo
devida a multa moratória, no presente caso.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001493/2009-58

Do reconhecimento dos recolhimentos efetuados.
Da análise do relatório constante do Termo Circunstanciado (e-fls. 27/28), sem
maiores delongas, entendo que assiste razão ao interessado.
Isto posto, voto no sentido de que a Unidade Preparadora proceda a
apropriação dos recolhimentos (e-fls. 25) à presente notificação de lançamento, ficando o
interessado sujeito a cobrança dos valores remanescentes.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL, para que sejam apropriados a esta Notificação de Lançamento os
recolhimentos referentes aos meses de 01, 02, 10 e 11/2006.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital